Tribunal: STF
Processo: HC 265298
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 155, § 4º, IV, E 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.543.104, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula 182 do STJ, mantendo a condenação da agravante por furto qualificado e roubo majorado. 



    2. Alega a agravante que houve impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, bem como a desnecessidade de reexame de provas para analisar o recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da alegação de que o agravo em recurso especial atendeu aos requisitos de admissibilidade, impugnando de forma clara e específica os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida, sendo que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    5. A agravante não impugnou integralmente e especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ. 



    6. Ademais, não se vislumbra a hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas sim uma tentativa de rediscussão do conjunto probatório fixado pela instância ordinária, o que escapa aos limites de atuação do STJ, conforme a Súmula 7 desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. A tentativa de rediscussão do conjunto probatório escapa aos limites de atuação do STJ, conforme a Súmula 7 desta Corte’.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, IV; 157, § 2º, II, e 288, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar a condenação pelo crime do artigo 288 do Código Penal, redimensionando a pena da paciente para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. A defesa interpôs agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Ainda, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, e recurso extraordinário, que teve seguimento negado. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Afirma que a paciente é “mãe solo de dois filhos menores”, defendendo que “a ordem de prisão existente, contraria diametralmente o r. posicionamento do Excelso Pretório, isto é: a concessão de habeas corpus coletivo à todas as mulheres presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade, mais precisamente, junto ao HC 143.641, da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski”. Aponta que “encontrava-se em liberdade sem que atentasse à ordem pública, prejudicassem a instrução criminal ou pudessem colocar em risco a aplicação da lei penal, e sem que a colheita de provas haja se iniciado, tendo todos se comprometido ao invariável comparecimento a todos os atos do processo”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, apesar deste elenco de razões de ordem objetiva e subjetiva, não se prescinde dos elevados dotes culturais de Vossas Excelências para o fim de CONCEDER o presente “writ”, por qualquer dos fundamentos declinados, inclusive, LIMINARMENTE com a finalidade de cassar a decisão que decretara a prisão preventiva da paciente, mantendo-se a liberdade provisória já concedida outrora ou fixando-se outras medidas diversas da prisão ou, subsidiriamente, ex officio, por qualquer outro fundamento verificável por ocasião do conhecimento da presente impetração, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO e, em caso de cumprimentos dos mandados, seja convertido a presente ordem em repressiva e seja expedido alvará de soltura clausulado, como medida de direito e da mais lídima e almejada”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Atendidos os requisitos legais, o agravo deve ser conhecido, contudo, não merece prosperar. 



    Conforme consta da decisão agravada (fls. 1075-1077):



    [...]



    A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida, sendo que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    Como se observa, a agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou integralmente e especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ. 



    Ademais, conforme consignado, não se vislumbra a hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas sim tentativa de rediscussão do próprio conjunto probatório fixado pela instância ordinária, o que escapa aos limites de atuação do STJ, de acordo com a Súmula 7 desta Corte. 



    Nesse sentido, oportuno trazer os seguintes excertos do parecer do Ministério Público Federal, os quais utilizo como razões de decidir (fl. 1063):



    [...]



    Assim, não trouxe a agravante fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática, que se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] O agravo não merece ser conhecido. 



    O agravo interposto merece análise restrita ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, conforme dispõe o art. 1.042, §2o, do Código de Processo Civil.



    A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base em dois fundamentos autônomos: ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, e necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Na via do agravo, é imprescindível que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, todos os óbices indicados na decisão denegatória, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    Com efeito, o agravo limita-se a afirmar, em linhas gerais, que o recurso especial preenche todos os requisitos legais e que enfrentou todos os argumentos do acórdão recorrido, não logrando, contudo, refutar de forma específica os fundamentos apontados na decisão agravada. A recorrente não demonstra de que forma o seu recurso especial teria impugnado todos os fundamentos do aresto recorrido, tampouco combate, com a devida técnica, a incidência da Súmula 283 do STF. Tal omissão inviabiliza o conhecimento do agravo, à luz do disposto no art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, e da reiterada jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, verifica-se que a pretensão recursal, ao buscar a absolvição da recorrente sob alegação de insuficiência de provas, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Conforme bem destacado pela decisão que inadmitiu o apelo nobre, a Corte estadual, com base nos depoimentos prestados em juízo, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo e furto, afastando expressamente a alegação de insuficiência probatória. Rever tal entendimento exigiria a reanálise dos elementos de prova, providência incompatível com a via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    É entendimento pacificado que "inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016). Em reforço: (AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2018) e (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.212.148/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14/12/2018). 



    Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da incidência do óbice da Súmula 7/STJ, não é possível o conhecimento do agravo em recurso especial. 



    Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte, não se há falar em concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, em situações nas quais não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal para tanto. Nesse sentido, confira-se: "Não cabe a análise de habeas corpus de ofício para superar óbice de conhecimento do recurso especial" (AgRg no REsp n. 1.525.417/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/11/2018). 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo em recurso especial, nos termos da fundamentação retro.”



    Com efeito, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto, “diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da incidência do óbice da Súmula 7/STJ, não é possível o conhecimento do agravo em recurso especial”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente